Tribunal: STM
Processo: 7000135-97.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR HIERÁRQUICO. ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. LESÃO CORPORAL. ART. 209, CAPUT, DO CPM. TROTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE DOIS ACUSADOS PELO JUÍZO A QUO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. RECURSO MPM. DECISÃO UNÂNIME. I - O crime de violência contra inferior hierárquico, previsto no art. 175 do CPM, é delito propriamente militar que visa tutelar a autoridade e a disciplina militares, consumando-se quando o superior atinge fisicamente o subordinado, independentemente de lesão corporal. Trata-se de crime bipróprio que exige condição especial tanto do sujeito ativo quanto do passivo. II - A prática de trote em ambiente militar possui elevado grau de reprovabilidade, constituindo conduta inaceitável que impõe ofensas degradantes às vítimas e afronta os princípios fundamentais da hierarquia e da disciplina militares. III - Possibilidade de aplicação cumulativa dos crimes dos arts. 175, parágrafo único, e 209, caput, do CPM, quando da violência resulta lesão corporal, conforme expressamente previsto no parágrafo único do art. 175 do CPM. IV - O princípio in dubio pro reo é inaplicável quando o conjunto probatório é robusto e demonstra de forma inequívoca a participação dos acusados no empreendimento criminoso, ainda que inicialmente absolvidos pelo juízo a quo. V - Apelo ministerial provido. Apelo defensivo desprovido. Reforma da sentença para condenar os soldados inicialmente absolvidos pela prática dos delitos previstos nos arts. 175, parágrafo único, e 209, caput, ambos do CPM. Condenação à pena unificada de 6 (seis) meses de detenção em regime aberto. Substituição da pena por sursis pelo período mínimo de 2 (dois) anos. VI- Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000135-97.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: WESLEY MARINHO DA COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELANTE: MATHEUS GABRIEL BATISTA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELANTE: MATHEUS GOMES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELANTE: RIAN FERREIRA DE ARAÚJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELADO: VINICIUS SILVA GUILHERME (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELADO: ANDRÉ TECA MENEGUELI (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DE AMBOS
OS RECURSOS, E, QUANTO AO MÉRITO, DECIDIU PELO DESPROVIMENTO
DO APELO DA DEFESA E PELO PROVIMENTO DAQUELE INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, A FIM DE REFORMAR A DECISÃO DE
ORIGEM E CONDENAR OS ACUSADOS, OS SOLDADOS VINICIUS SILVA
GUILHERME E ANDRÉ TECA MENEGUELI, PELA PRÁTICA DOS DELITOS
PREVISTOS NO ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM, E NO ART. 209,
"CAPUT", DO CPM, À PENA UNIFICADA DE 6 (SEIS) MESES PARA AMBOS, A
SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, COM DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE; POR FIM, DECIDIU SUBSTITUIR A CONDENAÇÃO PELO
"SURSIS", NO PERÍODO MÍNIMO DE 2 (DOIS) ANOS. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000135-97.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: WESLEY MARINHO DA COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELANTE: MATHEUS GABRIEL BATISTA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELANTE: MATHEUS GOMES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELANTE: RIAN FERREIRA DE ARAÚJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELADO: VINICIUS SILVA GUILHERME (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELADO: ANDRÉ TECA MENEGUELI (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
E
DEFESA.
VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR
HIERÁRQUICO.
ART.
175,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. LESÃO CORPORAL. ART. 209,
CAPUT, DO CPM. TROTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO
DE
DOIS
ACUSADOS PELO JUÍZO A QUO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN
DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO. RECURSO MPM. DECISÃO UNÂNIME.
I - O crime de violência contra inferior hierárquico, previsto no art. 175 do
CPM, é delito propriamente militar que visa tutelar a autoridade e a disciplina
militares, consumando-se quando o superior atinge fisicamente o subordinado,
independentemente de lesão corporal. Trata-se de crime bipróprio que exige
condição especial tanto do sujeito ativo quanto do passivo.
II - A prática de trote em ambiente militar possui elevado grau de
reprovabilidade, constituindo conduta inaceitável que impõe ofensas
degradantes às vítimas e afronta os princípios fundamentais da hierarquia e da
disciplina militares.
III - Possibilidade de aplicação cumulativa dos crimes dos arts. 175, parágrafo
único, e 209, caput, do CPM, quando da violência resulta lesão corporal,
conforme expressamente previsto no parágrafo único do art. 175 do CPM.
IV - O princípio in dubio pro reo é inaplicável quando o conjunto probatório é
robusto e demonstra de forma inequívoca a participação dos acusados no
empreendimento criminoso, ainda que inicialmente absolvidos pelo juízo a quo.
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - Apelo ministerial provido. Apelo defensivo desprovido. Reforma da
sentença para condenar os soldados inicialmente absolvidos pela prática dos
delitos previstos nos arts. 175, parágrafo único, e 209, caput, ambos do CPM.
Condenação à pena unificada de 6 (seis) meses de detenção em regime aberto.
Substituição da pena por sursis pelo período mínimo de 2 (dois) anos.
VI- Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer de ambos os Recursos, e, quanto ao mérito,
decidiu pelo desprovimento do Apelo da Defesa e pelo provimento daquele interposto pelo
Ministério Público Militar, a fim de reformar a Decisão de origem e condenar os apelados, os
Soldados Vinícius Silva Guilherme e André Teca Menegueli, pela prática dos delitos
previstos no art. 175, parágrafo único, do CPM, e no art. 209, caput, do CPM, à pena
unificada de 6 (seis) meses para ambos, a ser cumprida em regime aberto, com direito de
recorrer em liberdade; por fim, decidiu substituir a condenação pelo sursis no período
mínimo de 2 (dois) anos.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defesa dos réus Cabo (Cb) Rian Ferreira de Araújo e Soldados (Sd) Matheus
Gabriel Batista da Silva, Wesley Marinho da Costa e Matheus Gomes da Silva, todos do
Exército Brasileiro, com vistas a reformar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que decidiu, por maioria dos votos, absolver os Soldados Vinicius Silva Guilherme e André
Teca Menegueli, com fulcro no art. 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM) e, por unanimidade, condenar os apelantes pelos delitos previstos no art. 175,
parágrafo único, c/c art. 209, caput, c/c art. 53, todos do Código Penal Militar (CPM) -
violência contra inferior e lesão corporal, respectivamente.
Narra a Denúncia que os Soldados Matheus Gabriel Batista, Wesley Marinho da
Costa, Vinícius Silva Guilherme, Matheus Gomes da Silva, André Teca Menegueli e o Cabo
Rian Ferreira de Araújo, integrantes da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia do Exército
(1ª Cia 2º BPE), Osasco-SP, estavam planejando executar um trote nos soldados recém-
engajados, praças do ano de 2023.
Em 5.3.2024, houve a primeira tentativa de concretização do plano. Entretanto,
os mencionados militares não conseguiram implementá-lo por completo, visto que o
encarregado de material da 1ª Cia 2º BPE, o Subtenente (ST) Railson Silva Aguiar, ao tomar
ciência do citado plano, determinou a imediata suspensão e repreendeu todos os envolvidos.
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As referidas Praças, então, resolveram remarcar o ato para o dia seguinte, após
descobrirem que o ST Railson não estaria no quartel.
Assim, o trote foi executado em 6.3.2024. Nos termos da Peça Acusatória, os
réus praticaram diversos atos de violência, tais como chutes com coturno, agressões com
tonfa e com cinto do uniforme, além de banho d’água. As vítimas que porventura não
aceitavam participar do ato eram moralmente hostilizadas.
No dia seguinte, o ofendido Sd Vitor Dias Ramos Rosa, mesmo bastante
machucado, foi ao Batalhão cumprir o expediente. A primeira atividade consistia no
Treinamento Físico Militar (TFM), cujo uniforme é composto por camiseta e short. Ao notar
que a vítima em questão apresentava diversas marcas oriundas de agressão física, um dos
réus, o Sd Marinho, ordenou a sua retirada do grupamento e a permanência no alojamento.
Ocorre que, ao longo do dia, a Vítima sentiu-se mal. Então, foi dispensada do
expediente pelo seu superior hierárquico e retornou ao lar. Somente após seus genitores o
pressionarem acerca da origem das lesões, o militar informou ter sido vítima de agressão
física no dia anterior. Ciente dos fatos, seu pai relatou o ocorrido ao ST Marco Antônio de
Souza Amorim, solicitando a adoção de providências. Depois disso, as investigações foram
iniciadas.
Conforme Relatório Médico datado de 8.3.2024 e emitido por médico da
Formação Sanitária Básica do 2º BPE, a Vítima apresentou as seguintes lesões:
Hematoma em face lateral do braço esquerdo, em toda a sua metade inferior. Hematoma em
região de fossa ilíaca esquerda, em formato cilíndrico. Hematoma em região flanco esquerdo,
também, em formato cilíndrico. Hematomas no dorso, em formato cilíndrico na altura do
músculo rombóide esquerdo. Hematoma em região dorsal, na altura entre T10-12, também de
formato cilíndrico. Hematoma circular em região lateral da coxa esquerda e hematoma
retilíneo em nádega esquerda. Todos os hematomas apresentam coloração arroxeada,
dolorosas a palpação, endurecidas (evento 15, doc. 1, p. 33, do IPM apenso).
Nos termos da perícia realizada pelo Instituto Médico Legal de São Paulo
(Laudo Pericial 92.460/2024), foram observadas “equimoses extensas, violáceas em coxa
esquerda, ombro e braço esquerdos, região escapular esquerda, face lateral do tórax e
abdômen à esquerda”, causadas por “agentes contundentes”. Por fim, concluiu-se que “o
periciando apresenta lesões corporais de natureza leve” (evento 15, doc. 2, p. 1 e 2, do IPM
apenso).
Por Decisão datada de 22.5.2024, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar recebeu
a Denúncia.
No curso da instrução processual, foram ouvidas as seguintes testemunhas de
acusação: Sr. Edson Ramos Rosa (pai do Ofendido), ST Amorim, ST Railson, Sd David
Feliciano Miguele e Sd Lucas Oliveira Pires.
Por seu turno, a Defesa arrolou as seguintes testemunhas: Cabos Gilson Samuel
Júnior, Gustavo Couto Carvalho, Denis Roger Campos dos Santos; bem como Soldados
Lucas de Lima Sampaio, Rycherd Sampaio dos Santos Sousa, Caique Sales dos Santos e Caio
Figueiredo Telles.
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Aberta vista sucessiva às Partes para os fins do art. 428 do CPPM, o MPM
pugnou pela condenação dos Acusados nos termos da Denúncia. Além disso, fixou o quantum
mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a Vítima, sendo estipulado o pagamento de R$
1.000,00 (mil reais) para cada Réu, a título de reparação por danos morais, em função das
agressões impostas ao Sd Vitor Dias Ramos Rosa.
Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição dos Acusados por inexistirem
provas evidentes de que os militares envolvidos participaram da conduta descrita na
Denúncia.
Em Sessão de Julgamento realizada em 20.8.2024, o CPJ/Ex julgou
parcialmente procedente a Ação e consequentemente:
1) por maioria de votos, absolver o militar Sd Vinicius Silva Guilherme, com fulcro no artigo
439, "c", do CPPM;
2) por maioria de votos, absolver o militar Sd André Teca Menegueli, com fulcro no artigo
439, "c", do CPPM;
3) por unanimidade de votos, condenar os militares Cb Rian Ferreira de Araújo, Sd Matheus
Gomes da Silva, Sd Wesley Marinho da Costa e Sd Matheus Gabriel Batista da Silva pelos
delitos previstos nos artigos 175, parágrafo único, c/c 209, caput, c/c 53, todos do CPM;
3.1) por unanimidade de votos, aplicar ao Sd Matheus Gomes da Silva e ao Sd
Matheus Gabriel Batista da Silva a pena mínima em ambos os delitos, perfazendo o
total de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto;
3.2) por unanimidade de votos, aplicar ao Sd Wesley Marinho da Costa a pena de 3
(três) meses quanto ao crime previsto no artigo 209, caput, do CPM, e 4 (quatro) meses
quanto ao crime previsto no artigo 175, parágrafo único, do CPM, em razão da
agravante prevista no artigo 53, §2º, I, do CPM, perfazendo o total de 7 (sete) meses de
detenção, em regime inicial aberto;
3.3) por maioria de votos aplicar ao Cb Rian Ferreira de Araújo a pena de 3 (três)
meses quanto ao crime previsto no artigo 209, caput, do CPM, e 4 (quatro) meses
quanto ao crime previsto no artigo 175, parágrafo único, do CPM, em razão da
agravante prevista no artigo 53, §2º, I, do CPM, perfazendo o total de 7 (sete) meses de
detenção, em regime inicial aberto (3x2 - vencidos a TC Roberta Pinto Coelho Maciel
Pontes e o MAJ Charles Paulo Araújo de Almeida, que votaram por uma pena de 6
meses quanto ao crime previsto no artigo 175, parágrafo único, do CPM);
4) por unanimidade de votos condenar os militares Cb Rian Ferreira de Araújo, Sd Matheus
Gomes da Silva, Sd Wesley Marinho da Costa e Sd Matheus Gabriel Batista da
Silva à obrigação de reparação mínima a título de danos morais ao ofendido à razão de
R$1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 387, IV, do CPP c/c artigo 3º, alínea
"a", do CPPM. (Grifo nosso)
Todos os condenados foram beneficiados pela suspensão condicional da pena
pelo período probatório mínimo de 2 anos, com as condições de praxe estabelecidas por
aquele juízo, excetuadas aquelas previstas nas alíneas "a" e "d" do art. 626, c/c art. 608, §2º,
ambos do CPPM, com a obrigação de comparecimento trimestral, além do direito de
recorrerem em liberdade.
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignado com a Decisão, o Parquet castrense e a Defesa interpuseram
Recurso de Apelação.
Em suas Razões Recursais, o MPM pugna pela reforma da Sentença, a fim de
que os Soldados Vinicius Silva Guilherme e André Teca Menegueli sejam condenados. No
entendimento do recorrente, há provas incontestes acerca da autoria e da materialidade dos
delitos por parte dos citados militares.
Por sua vez, em sede de Contrarrazões, pugna o recorrido pelo não provimento
do Apelo ministerial, a fim de que seja mantida a Sentença de origem.
Em suas Razões Recursais, a Defesa repisa os argumentos apresentados em fase
de respostas à acusação e postula a absolvição dos militares condenados, por considerar que
as testemunhas arroladas pelo MPM não trouxeram a certeza sobre a autoria e a materialidade
do crime.
Por sua vez, em sede de Contrarrazões, requer o MPM que este Recurso seja
desprovido, a fim de manter a Sentença de primeira instância.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, opinou pelo
conhecimento dos Recursos e, no mérito, pelo provimento do Apelo interposto pelo Parquet
Miliciens e desprovimento da Apelação defensiva, com o fito de reformar a Sentença e
condenar os Soldados Vinícius Silva Guilherme e André Teca Menegueli nos crimes
capitulados no art. 175, parágrafo único, e no art. 209, caput, todos do CPM.
O insigne Ministro-Revisor recebeu vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MPM e pela Defesa dos
réus Cabo Rian Ferreira de Araújo e Soldados Matheus Gabriel Batista da Silva, Wesley
Marinho da Costa e Matheus Gomes da Silva, todos do Exército Brasileiro, com vistas a
reformar a Sentença proferida pelo CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que decidiu, por
maioria dos votos, absolver os Soldados Vinicius Silva Guilherme e André Teca Menegueli,
com fulcro no art. 439, alínea “c”, do CPPM e, por unanimidade, condenar os apelantes pelos
delitos previstos no art. 175, parágrafo único, c/c art. 209, caput, c/c art. 53, todos do CPM -
violência contra inferior e lesão corporal, respectivamente.
Os Apelos observam os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
porquanto cabíveis, tempestivos e interpostos por partes legítimas e interessadas. Desse
modo, merecem ser conhecidos.
Feitas as devidas considerações, passa-se à análise do mérito.
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões de Apelação, o Parquet militar requer a reforma parcial da
Decisão de origem, a fim de que os acusados Vinicius Silva Guilherme e André Teca
Menegueli sejam condenados pela prática dos crimes previstos nos art. 175, parágrafo único,
c/c art. 209, caput, c/c art. 53, todos do CPM. A seu ver, há nos autos provas robustas acerca
da participação dos citados militares no empreendimento delitivo. Ademais, considera que, ao
estarem presentes no curso do empreendimento delituoso, aderiram psicologicamente à
conduta dos demais, assumindo, direta ou indiretamente, o risco de produzirem o resultado.
Por sua vez, a Defesa dos condenados Rian Ferreira de Araújo, Matheus Gabriel
Batista da Silva, Wesley Marinho da Costa e Matheus Gomes da Silva pugna pela reforma da
Sentença, a fim de que os mencionados Réus sejam absolvidos. Em síntese, considera que o
MPM, titular da Ação Penal, não foi capaz de provar os fundamentos para as condenações
solicitadas na Peça Acusatória e posteriormente admitidas pelo juízo de origem. Sustenta a
inexistência de provas nos autos, o que atrai, a seu ver, o postulado do in dubio pro reo.
Desse modo, tem-se que o Apelo da Defesa não deve ser provido, enquanto o do
MPM merece ser acatado. Vejamos, adiante, as principais considerações a respeito dos
Recursos em comento.
Importante destacar que a conduta praticada pelos Apelantes possui
considerável grau de reprovabilidade, haja vista que a agressão ocorreu no contexto do
chamado trote, conduta inaceitável, que implica inúmeras consequências de ordem física e
psíquica nas vítimas, além de afrontar consideravelmente os princípios da hierarquia e da
disciplina.
Quanto ao ponto, em diversas oportunidades, esta Corte manifestou-se no
sentido de repudiar, com veemência, essa conduta delituosa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGO 209, CAPUT, DO
CPM. LESÃO CORPORAL LEVE. TROTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA.
NÃO ACOLHIMENTO. CONSENTIMENTO DO OFENDIDO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
NÃO
APLICAÇÃO.
APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Os Apelantes,
militares reengajados, executaram o ato conhecido como "chá de manta" nos novos Soldados
do Efetivo Profissional recém-engajados. Tal prática consistiu em envolver as vítimas com um
tecido (manta) e, em seguida, agredi-las com chutes, socos e outros golpes físicos. Um dos
ofendidos sofreu lesão corporal, consistente em ferida corto-contusa em lábio inferior,
necessitando de pontos cirúrgicos, após considerável sangramento, e ensejando dispensa
médica. Incabível a desclassificação do delito para lesão levíssima se a vítima sofreu agressão
que resultou em dano físico com considerável hemorragia, demandando intervenção médica,
além de ter sido afastada de suas atividades para fins de recuperação, pois tais circunstâncias
não são características dos casos de lesão inexpressiva. A conduta possui elevado grau de
reprovabilidade. A agressão ocorreu em contexto do chamado “trote”, prática inaceitável,
pois impõe ofensas degradantes e penosas às vítimas, além de afrontar os princípios da
hierarquia e da disciplina militares. De acordo com as provas constantes nos autos, resta
demonstrado que não ocorreu adesão voluntária ou espontânea por parte da Vítima, não
havendo, ademais, que se falar em disponibilidade da integridade física. Suposta intenção de
promover a coesão do grupo no ambiente militar não constitui fator para considerar o fato
como atípico. A prática de agressões físicas que resultam na configuração do crime de lesão
corporal não pode ser considerada ato de camaradagem e requer a devida responsabilização
no âmbito penal. O Princípio da Intervenção Mínima se mostra inaplicável no presente caso,
no qual se denota a prática de violência física, porquanto é necessária a intervenção do
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Direito Penal Militar para proteção dos bens jurídicos tutelados, mormente a integridade
física das vítimas, bem como a ordem e a disciplina militares, valores fundamentais nas
Forças Armadas. Recurso defensivo desprovido. Unânime.” (STM. Apelação 7000991-
58.2023.7.00.0000. Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros. Julgado em 9.5.2024. Publicado
em 21.5.2024; grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 209 DO CPM. LESÃO
LEVE. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. REPERCUSSÃO PENAL DA CONDUTA. FAVOR
REI. ABSOLVIÇÃO. TROTE. CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. O Órgão Julgador ad quem
somente analisará as insurgências expressamente delineadas pela parte sucumbente, de sorte
que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no
Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação. O conjunto probatório
encontra-se uníssono no que tange à materialidade delitiva por violação do art. 209, caput, do
CPM, por duas vezes, não havendo, portanto, como subsistir o entendimento de infração
disciplinar, visto que restou demonstrada a repercussão penal da conduta com relação a dois
dos ofendidos. Um dos ofendidos, ao ser ouvido durante a fase investigatória, atestou que o
Cabo, após ter passado graxa na vítima, retirou-se da Seção. Em consequência, inexiste o
juízo de certeza requerido para eventual édito condenatório nos termos requeridos pela
acusação, visto que não há garantias de que o denunciado tenha permanecido na sala durante
as agressões. Destarte, in casu, deve prevalecer o favor rei, mediante a manutenção da
Decisão absolutória. A repressão à prática de trote no interior das unidades militares e dos
crimes que daí decorrem não fica à mercê da aquiescência ou da objeção das vítimas. Inexiste
condição objetiva de punibilidade em casos tais. Pensar em sentido contrário, equivaleria à
legitimação da prática de trote no interior do aquartelamento, bastando, para tanto, que os
envolvidos estivessem de acordo. De certo, não é esse o sentido do ordenamento jurídico.
Cumpre ao Estado reprimir condutas como a dos autos, não devendo, portanto, ser tolerante
com a prática de trote em Organizações militares. Diante dos elementos perquiridos em juízo,
impossível sustentar a insuficiência de provas como elemento apto a afastar a autoria delitiva
de quaisquer dos agentes, à exceção do Cabo supramencionado. Outrossim, inexiste ofensa à
presunção de inocência quando o devido processo legal é respeitado e as provas coligidas
corroboram a Denúncia ofertada pelo Ministério Público. Apelo parcialmente provido.
Decisão por maioria.” (STM. Apelação 7000332-49.2023.7.00.0000. Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 26.10.2023. Publicado em 13.12.2023).
O delito de violência contra inferior, como se sabe, é considerado propriamente
militar. Acerca desse, o doutrinador Célio Lobão, citando Esmeraldino Bandeira, tece as
seguintes considerações à luz do Direito Romano:
"só o soldado pode cometer", porque "dizia particularmente respeito à vida
militar, considerada no conjunto da qualidade funcional do agente, da materialidade
especial da infração e da natureza peculiar do objeto danificado, que devia ser - o serviço, a
disciplina, a administração ou a economia militar." (LOBÃO, Célio. In Direito penal militar.
Brasília: Brasília Jurídica, 2006. p. 81)
O Código Penal para a Armada de 1891, em seu art. 114, previa as vias de fato
contra inferior. Por sua vez, o art. 152 do CPM de 1944 alterou essa definição e substituiu
"vias de fato" por "violência", expressão mantida pelo atual Código Repressivo Castrense.
(ROSSETTO, Enio Luiz. In Código Penal Militar Comentado, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012)
No caso, a violência consistiu na força física empregada contra o corpo do
subordinado. Trata-se da vis corporalis, quando o agente utiliza o próprio corpo, ou da vis
physica, quando faz uso do instrumento para praticar a violência. No entanto, desnecessária a
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

produção de qualquer lesão física para a consumação do delito.
Nesse sentido, a violência não se confunde com a lesão corporal que do ato
violento pode decorrer, ensejando, assim, a possibilidade de aplicação conjunta do delito do
art. 209 do CPM.
Não é outra a dicção do parágrafo único do art. 175 do CPM, que traz a
possibilidade da cumulação da pena do dispositivo com as da lesão corporal, caso ocorra em
decorrência da violência:
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena
do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando fôr o caso, ao disposto no art. 159. (Grifo
nosso).
Segundo Enio Rossetto, a objetividade consiste na disciplina e na autoridade
militar, pois o fato de o superior praticar violência contra o subordinado não é apenas grave,
mas fere o princípio dessa autoridade (in Código Penal Militar Comentado, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012). O tipo penal visa coibir o desvio por abuso ou excesso da
autoridade do superior hierárquico.
Nos dizeres do nobre Promotor de Justiça Militar Cícero Coimbra:
"[...] o tipo penal em foco visa tutelar a autoridade que é lesada quando o superior pratica
violência contra seu subordinado, uma vez que sua ascendência sobre ele e tantos outros que
conhecerem o fato estará sensivelmente prejudicada depois desse evento. A disciplina
igualmente será atingida com a conduta, pois a estética militar terá um de seus elos
quebrados. Subsidiariamente, protege-se também a integridade física do ofendido." (in
Manual de direito penal militar. 2ª ed, São Paulo : Saraiva, 2012).
A Seção II da Lei 6.880, de 9.12.1980 - Estatuto dos Militares, que trata da
Ética, assinala como dever do militar tratar o subordinado dignamente e com urbanidade (art.
31, inciso VI) e também ressalta como princípio da deontologia castrense o respeito pela
dignidade da pessoa humana (art. 28, inciso III).
Nesse aspecto, a regra estatutária trilha em perfeita harmonia com o
metaprincípio da República Federativa do Brasil, descrito no art. 1º, inciso III, da
Constituição da República de 1988 – CR/88, dignidade da pessoa humana.
Perfeitamente adequada à criminalização da conduta daquele que dolosamente
excede no seu poder disciplinar e malfere os postulados constitucionais da hierarquia e da
disciplina, maculando a regularidade das instituições militares e afrontando a dignidade do
subordinado.
O crime em questão é bipróprio, isto é, exige condição especial tanto do sujeito
ativo como do passivo, ambos militares, em que o autor só pode ser superior hierárquico e a
vítima militar de patente ou de graduação inferior.
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe ressaltar que a condição de militar de patente ou de graduação inferior à
do agente deve ser conhecida pelo agressor, nos termos do art. 47, inciso I, do CPM.
A doutrina é uníssona quanto ao momento de consumação: o delito conclui-se
quando o autor atinge o subordinado fisicamente, ainda que em nada seja afetada sua
integridade física.
A respeito do tema, esta Corte tem se posicionado nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO
PREENCHIDAS.
SUBSTITUIÇÃO
POR
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
NÃO
ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE LESÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. Autoria e materialidade comprovadas pelo extenso número de
depoimentos prestados em Juízo, estes provenientes tanto das testemunhas arroladas pela
acusação quanto pela defesa. Nítida presença da vontade direcionada para a prática do
crime, por parte do acusado, posto que os atos por ele praticados se amoldam, perfeitamente,
ao art. 175 do CPM, o qual tutela a autoridade e a disciplina militares, além de possuir,
como sujeito passivo primário as instituições militares e, na condição de sujeito passivo
secundário, o próprio subalterno, que foi alvo pelo superior de violência física e, também, de
violência psíquica. In tela, o infrator consumou o crime no momento em que cortou o cabelo
da vítima, sem autorização, e o agrediu fisicamente com um tapa. Sendo assim, não há que se
falar em atipicidade da conduta ou em desclassificação do crime, ante a intenção deliberada
de praticar violência contra seu inferior. Impossibilidade de substituir a pena por transgressão
disciplinar, tendo em vista que os atos praticados atentam diretamente contra a hierarquia e a
disciplina, que devem ser exemplar e esperada por superior graduado. Reforma da decisão a
quo, para condenar o réu pela prática do crime de violência contra inferior, previsto no art.
175, caput, do CPM. Apelação provida. Decisão por maioria. (STM. Apelação 7000118-
58.2023.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 18.4.2024. Publicado em
17.5.2024; grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. MATERIALIDADE.
ART 176 DO CPM. CRIME CARACTERIZADO. VALORES CASTRENSES. RUPTURA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. 1. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato
ao tipo de violência contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha
sido tocado pelo superior. Se, fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o
cúmulo material – art. 175, parágrafo único, do CPM. 2. A ação de violência, mesmo sob a
forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos
tipos penais do CPM para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a
pratica: o superior ou o subordinado – arts. 175 e 157, ambos do CPM. 3. Não há violência,
tampouco dolo, se o superior age conforme a rusticidade estabelecida nos Programas de
Instrução, quando o contato físico no inferior visa à higidez da tropa e observa os limites
balizados pelas normas de adestramento. 4. A tutela da JMU deve ser exercida nos dois
sentidos do elevador hierárquico. Os postos e as graduações dos subordinados ofendidos, em
segundo grau, merecem a mesma tutela em relação aos superiores vítimas de eventuais
violências. 5. O superior tem vital influência na estabilidade das relações intramuros, pois
dele deve florescer a conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os
subordinados. Se o superior galgou maior graduação ou posto, deve ser aplicado para bem
formar o subordinado e tornar as Forças Armadas aptas ao cumprimento dos seus misteres
constitucionais. 6. O militar mais antigo adquiriu, mediante cursos e investimentos públicos,
formação qualificada e específica, com a necessária clarividência para orientar seus
subordinados, devendo externar o esperado modelo de conduta. 7. Quando o superior pratica
a violência contra o subordinado, o ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e,
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em segundo, o militar, vítima do crime. 8. Apelação conhecida e não provida. Decisão por
unanimidade. (STM. Apelação 7000966-45.2023.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de
Farias. Julgado em 1.8.2024. Publicado em 13.8.2024; grifo nosso).
No tocante às Razões de Apelo da Defesa, é preciso destacar que nos autos há
incontestes elementos probatórios capazes de afirmar, sem dúvidas, a autoria e a
materialidade delitivas.
Quanto à materialidade, o Relatório Médico datado de 8.3.2024, emitido pelo
médico da Formação Sanitária Básica do 2° BPE, bem como o Laudo Pericial 92460, de
2024, consideraram a presença das seguintes lesões físicas no corpo da Vítima:
a) ‘equimoses extensas, violáceas em coxa esquerda, ombro e braço esquerdos, região
escapular esquerda, face lateral do tórax e abdômen à esquerda’, causadas por ‘agentes
contundentes’ (evento 15, doc. 2, p. 1 e 2, do IPM apenso) e
b) ‘Hematomas em face lateral do braço esquerdo, em toda a sua metade inferior. Hematomas
em região de fossa ilíaca esquerda, em formato cilíndrico. Hematomas em região flanco
esquerdo, também, em formato cilíndrico. Hematomas no dorso, em formato cilíndrico na
altura do músculo rombóide esquerdo. Hematoma em região dorsal, na altura entre T10-12,
também de formato cilíndrico. Hematoma circular em região lateral da coxa esquerda e
hematoma retilíneo em nádega esquerda. Todos os hematomas apresentam coloração
arroxeada, dolorosas a palpação, endurecidas.’(evento 15, doc. 1, p. 33, do IPM apenso)
No que se refere à autoria, a Vítima, tanto na fase inquisitorial quanto na
judicial, confirmou a participação dos Apelantes condenados e descreveu, com riqueza de
detalhes, a dinâmica do crime.
A propósito, trecho da Sentença que trata das considerações do militar agredido:
Nesse sentido, em seu depoimento na fase inquisitiva, o ofendido narrou que:
‘[...] Depois da instrução de lançamento de AM600 que nós tivemos com os cadetes na
quarta-feira dia 6 de março, que acabou por volta de 15h, a companhia acertou em
forma e foi feita a leitura do aditamento da SU por volta das 15:30 horas, e depois o
pessoal subiu para o alojamento. O pelotão subiu e os soldados antigos da SU deram
ordem pra gente acertar no alojamento do 1º pelotão, eu e os soldados do ano de 2023.
Eles estavam organizando pro ‘HOP’ ser lá, mas como estava tendo instrução no dia,
na sala de instrução, para não fazer barulho, falaram pra acertar perto do alojamento
do terceiro pelotão. Falaram para acertar perto das paredes, como se fosse uma fila, e
enquanto isso alguns soldados estavam ajeitando o alojamento. Colocaram um colchão
no chão, e alguns pegaram um balde d'água. Enquanto os soldados do ano de 2023
estavam acertando em forma perto da parede, o Sd Marinho, da 1ª Cia, era um dos
que estava organizando o ‘HOP’, perguntou se eram voluntários, mas pela pressão
ninguém falou nada, todos ficaram quietos. Depois disso, começou um por um a entrar
no alojamento, escutava barulhos de batidas, como se alguém estivesse apanhando
muito, e me falaram pra ir pro final da fila, para ficar por último. Depois de todos irem,
foi a minha vez. Me empurraram para dentro e foi tudo muito rápido. Até então, me
bateram com tonfa, pedaço de pau, cinto NA, jogaram água e chute com coturno...
Até então passou um tempo, eu saí do alojamento, pediram pra sair rápido logo depois
[...] Perguntado quem tinha dado a ordem para acertar no alojamento do primeiro
pelotão, respondeu: Que eu me lembre, foi o Sd Gabriel Batista, da 1ª
Cia. Perguntado quem estava organizando a atividade, respondeu: ‘Marinho’
[...] Posteriormente, perguntado quem ele havia visto na organização da atividade,
respondeu: ‘[...] Sd Marinho, Sd Gabriel Batista, Gb Ryan (assistiu, mas não
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

participou), e o resto eu não lembro. Teve mais gente, mas eu não lembro [...]
Perguntado quem o havia mandado ficar por último na fila, respondeu: Cb Ryan.
Perguntado se ele havia visto quem o bateu, respondeu: Não havia visto. Mas eram
mais de 5 pessoas [...] Perguntado se ele sabia por que tinha ficado por último,
respondeu: Falaram que era porque eu estava na esquerda do Sd Marinho, começaram
a colocar lenha na fogueira, dizendo que eu tinha desrespeitado ele, sendo que eu
nunca tinha feito isso, no máximo fechado a cara pra ele, mas o pessoal sempre
colocava lenha na fogueira... Até que no dia, eu tinha perguntado pra ele se eu estava
na esquerda dele, e ele respondeu não, tu vai descobrir hoje. Isso foi antes de acertar
em forma pra ler o aditamento, eu estava perto dele próximo do bebedouro, e ele falou
isso pra mim [...] Perguntado se, como ficou por último, teria visto todos os agredidos
saindo do alojamento, se poderia descrever o estado físico em que saíram do
alojamento, respondeu: ‘Todos saíram com alguma marca de vermelhão, de ter
batido, mas não no mesmo nível que o meu, o meu passou de todos que estavam lá.
Tinham marcas nos braços, nas costas, vermelhão... mas o meu foi o que passou do
ponto [...] Perguntado relativo ao horário que aconteceu, respondeu: A atividade
ocorreu por volta das 16:10, 16:20, por aí. Ainda não tinha dado o pronto, mas por
volta desse horário.’ (evento 15, doc. 1, p. 22-24, do IPM apenso).
Prosseguindo com o depoimento no IPM, o ofendido afirmou ainda que:
‘[...] A atividade estava prevista para terça-feira, chegou a acontecer com dois
militares, porém foi interrompido quando o sub chegou, viu e mandou parar com isso.
Aí puxou pra quarta, quando o sub foi embora mais cedo. Perguntado se houve o
mesmo dispositivo na terça-feira, respondeu: Sim, a gente subiu, fomos pro alojamento
do 1° pelotão, fizemos a fila de novo, eu fiquei lá no final, nesse dia aconteceu no 1º
pelotão mesmo. Nesse dia, 2 tomaram o HOP. [...] Perguntado sobre se todos os
recrutas 2023 da 1ª cia estariam participando da atividade, respondeu: Todos os 2023
que não estavam de apoio ao rancho ou de serviço participaram. Os que não estavam
no dia, ia ter retap depois, na sexta-feira, quando o sub sai mais cedo e não ia impedir
a atividade. Perguntado se, após o acontecimento, o que havia feito, respondeu:
Falaram pra acertar de novo no 1º pelotão, e disseram 'agora vocês são soldados de
verdade, realmente representando a companhia, e a partir de agora, não tem mais
conversa, é só o HOP’, e depois os mais antigos passaram cumprimentando os soldados
de 2023 [...] No outro dia, eu vim de Uber para cumprir o expediente normal, só não
fiz o TFM. Eu entrei em forma de TFM, o pessoal viu como eu tava, e o Sd Marinho
mandou eu subir e não fazer o TFM, pra ficar lá em cima. Alguns outros militares
também não fizeram o TFM, por causa das marcas. Isso foi antes do Capitão chegar. Eu
fiquei lá em cima, mas comecei a ficar com ânsia de vômito, tinha ficado sem comer
nem beber água... Eu ajudei a descer uns armários e carregar no carro do Capitão pra
levar pro estande, pra instrução... Depois eu fui pro almoço, comi, voltei pra
companhia, arrumei minhas coisas e fiquei no alojamento o resto do dia. Ia ter
instrução de ponto-a-ponto, mas eu não participei. Na formatura da tarde, procurei o
Sgt do meu pelotão, falei que estava passando mal, e fui dispensado da instrução. Eu só
falei que estava mal, mas não entrei em detalhes. Fiquei lá em cima o resto do dia até ir
embora. Tomei outro banho gelado, fui pra casa, e aí comecei a passar mal. Minha mãe
me levou pro médico. Ela depois me comentou, falou que o comandante da companhia
ia mandar mensagem pra mim, primeiro quem falou comigo foi o ST Amorim, e depois o
Cap Alexandre Marques. Parece que algum familiar meu tinha falado com eles, não sei
se foi meu pai ou minha mãe. Depois eu fui ao médico, ele falou o que estava
acontecendo, que meu corpo estava trabalhando para se recuperar. Eu fiz um raio-x e
tomei duas injeções [...] (evento 15, doc. 1, p. 25-27, do IPM apenso).
Em Juízo, o ofendido confirmou o depoimento prestado na fase investigativa, em síntese,
narrou que foi agredido com golpes em pé, depois caiu no colchão e recebeu vários golpes
com coturno, tonfa, cinto, vários chutes e um balde d'água. Além disso, esclareceu que eram
cerca de 6 a 7 agressores, embora não recordasse de todos, conseguia identificar o Sd
Marinho e Sd Gabriel Batista. Disse, ainda, que o Cb Rian ficou na porta, não entrou no
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alojamento, apenas presenciou os fatos, mas não o agrediu. Ao ser inquirido se recordava
da participação do Sd Matheus Gomes da Silva, disse que sim, que o agrediu; sobre a
participação do Sd André Teca Menegueli, disse que sim, desferiu chutes; sobre a
participação do Sd Vinicius Silva Guilherme, disse não se lembrar. Inquirido se atualmente
convive com todos os acusados e se há problema de relacionamento, disse que sente uma
diferença, não é a mesma coisa, porém, consegue separar o que aconteceu e se concentrar no
trabalho. Questionado sobre qual seria seu sentimento emocional sobre os fatos, disse que, no
primeiro dia, não caiu a ficha, depois começou a sentir raiva, tristeza, indignação, sempre
tentou dar o seu melhor e que, ainda, se sente para baixo (evento 74, doc.1) (Grifo nosso.)
No que se refere ao Recurso ministerial, tem-se que suas considerações
merecem prosperar.
Em relação aos Soldados Silva Guilherme e Menegueli, o Juízo colegiado de
origem considerou que há dúvida razoável quanto à participação dos mencionados militares
no empreendimento delitivo. Assim, à luz do princípio do in dubio pro reo, resolveu absolvê-
los dos crimes imputados na Peça Acusatória.
Com a devida vênia, discordo da conclusão apresentada. De fato, os elementos
probatórios colhidos comprovam que os militares absolvidos fizeram parte da dinâmica
delituosa.
Quanto ao ponto, a Vítima relatou em Juízo ter sido agredida pelo corréu Sd
Menegueli. A propósito, trecho da Sentença que comprova tal afirmação:
“Em Juízo, o ofendido confirmou o depoimento prestado na fase investigativa, em síntese,
narrou que foi agredido com golpes em pé, depois caiu no colchão e recebeu vários golpes
com coturno, tonfa, cinto, vários chutes e um balde d'água. Além disso, esclareceu que eram
cerca de 6 a 7 agressores, embora não recordasse de todos, conseguia identificar o Sd
Marinho e Sd Gabriel Batista. Disse, ainda, que o Cb Rian ficou na porta, não entrou no
alojamento, apenas presenciou os fatos, mas não o agrediu. Ao ser inquirido se recordava da
participação do Sd Matheus Gomes da Silva, disse que sim, que o agrediu; sobre a
participação do Sd André Teca Menegueli, disse que sim, desferiu chutes; sobre a
participação do Sd Vinicius Silva Guilherme, disse não se lembrar. Inquirido se atualmente
convive com todos os acusados e se há problema de relacionamento, disse que sente uma
diferença, não é a mesma coisa, porém, consegue separar o que aconteceu e se concentrar no
trabalho. Questionado sobre qual seria seu sentimento emocional sobre os fatos, disse que, no
primeiro dia, não caiu a ficha, depois começou a sentir raiva, tristeza, indignação, sempre
tentou dar o seu melhor e que, ainda, se sente para baixo. (evento 74, doc.1)” (Grifo nosso).
No que diz respeito à participação do Sd Silva Guilherme, o Sd David Feliciano
Miguel, em sede de IPM, afirmou categoricamente a presença do citado Acusado no local do
trote:
“[...] No dia 6 de março eu estava saindo de serviço, tenho certeza que estava de serviço no
dia 5 porque era meu aniversário, mas não consegui trocar serviço. Eu saí de serviço e
quando saí, a reserva já estava fechada. Fiquei até a reserva abrir, desacautelei o armamento
e fui para o rancho, e depois teve a instrução na companhia, eu participei da instrução
também, fui como escudeiro e atirador de granada também, me habilitei naquele dia. Da
instrução, tava no término do expediente, acabou umas 3 e pouco, porque eu lembro que até
fui pra cantina ainda antes do final do expediente depois da instrução. Daí a gente entrou em
forma, teve a leitura do aditamento, foi mais ou menos umas 15:40, 15:50, por aí, sempre o
pessoal da companhia dá os avisos nesse horário, horário normal. A gente subiu pro
alojamento do pelotão. Eu já sabia que ia ter o HOP do engajamento naquele dia, o pessoal
sabia desde bem antes que ia acontecer, foram comentando ao longo dia e subi para o
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alojamento pra esperar, com os outros soldados de 2023, e antigos da companhia mandaram
a gente sair de lá e esperar do lado de fora do alojamento quem mandou foi o Sd Gabriel
Batista, Sd Silva Guilherme, Sd Marinho, e Sd Gomes. A gente ficou esperando do lado de
fora, numa fila. Comigo estavam os Sd Vila Nova, Souza Barbosa, Santana, Victor Gomes,
Martins, Calheiros, Dias e vários outros que não tenho certeza do nome. Fiquei na fila com o
pessoal esperando pra tomar o HOP, os militares antigos estavam organizando. Não tenho
certeza se tinha cabo no meio, mas de soldado eu lembro do Marinho, Gabriel Batista, Gomes
e Menegheli, mas tinha mais. Esse pessoal tava lá dentro do alojamento do 3° pelotão, no
meio do alojamento tinha um colchão. Do lado de fora tinha outros soldados antigos que
ficavam só olhando, e mandando o pessoal lá pra dentro. A gente ficava longe da porta, pra
não ver. Quando foi a minha vez, eu fui pra porta e tomei um chute nas costas, e já caí no
colchão no meio do alojamento. Eu apanhei, vi o pessoal com um pedaço de pau com uma fita
enrolada, balde de água... não tenho certeza se tinha algo mais. Um dos soldados que estava
na porta foi lá e me tirou do colchão, falando que eu já tinha apanhado demais e que tava
passando dos limites.., teve depois uma reunião onde os antigos que eu falei cumprimentaram
o pessoal, falando que o HOP era uma brincadeira do engajamento, pra não levar pro
coração, etc... depois disso eu fui pra casa. Nessa ocasião, eu vi o Sd Dias também
participando do HOP, ele ficou bastante machucado. Eu troquei de roupa e me preparei pra ir
embora, nesse dia, eu chamei um uber, fiquei lá na cantina e desci pra pegar minha carona e
fui embora [...] Perguntado se observou alguma alteração com o Sd Dias no início do
expediente do dia 7 de março, quinta-feira, respondeu: O Sd Dias entrou em forma normal de
TFM na quinta, mas ele tava muito marcado, aí os soldados mandaram ele ir lá pra cima no
alojamento pra não ser plotado [...] Perguntado do que tratou a reunião dos soldados no dia 8
de março, sexta-feira, respondeu: Na sexta foi pra falar da situação do Sd Dias. Normalmente
na reunião quem conduz mais são os soldados antigos, e o Sd Gabriel Batista é o que tende a
falar mais. Nesse dia foi falado na reunião que não tava certo isso que o Dias tinha feito, que
era uma traição com a companhia, que o pessoal já tava procurando um advogado que já
tinha sido do batalhão e sabe o que acontece aqui dentro, que já tinha acontecido em anos
anteriores e sabe como lidar. Falaram também que era pra todo mundo se organizar, o pessoal
da turma de 2023, pra combinar direito a história que todo mundo ia falar, pra tirar o nosso
da reta, porque senão ia prejudicar a gente também, que se desse merda todo mundo podia ser
mandado na rota, etc. Na reunião, o Sd Vaz disse que o pessoal podia olhar os aditamentos e
se respaldar, o pessoal que tava de serviço no dia, entrando ou saindo, dizer que não sabia.
Perguntado se ocorreram outras reuniões dessa natureza, respondeu: Tava tendo reunião
direto com os soldados da companhia pra falar do caso do Dias, sempre falando a mesma
coisa. O pessoal falou que o advogado recomendou pra todo mundo entrar numa só conversa,
pra qualquer coisa avisar o soldado antigo pra ele comunicar o advogado e já ir deixando ele
ciente [...] (evento 15, doc. 4, p. 11-14, do IPM apenso).” (Grifo nosso).
Dessa forma, em face da reforma da Decisão de origem, diante da condenação
dos militares outrora absolvidos, procedo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, com base nas circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM, vislumbra-se que os Acusados são primários e detentores de bons antecedentes. Assim,
as penas-bases devem ser fixadas no mínimo legal abstratamente cominadas para os crimes
do art. 175, parágrafo único, do CPM e do art. 209, caput, do mesmo Código, isto é, em 3
meses de detenção para cada tipo penal.
Tratando-se da segunda fase, tem-se que não há, no caso concreto,
circunstâncias agravantes e atenuantes. Dessa forma, para ambos os Réus, a pena provisória
permanece fixada em 3 meses de reclusão para cada tipo penal.
Quanto à terceira fase da dosimetria da pena, constata-se que não se fazem
presentes causas de aumento e de diminuição. Assim, para os acusados Sd Silva Guilherme e
Sd Menegueli, as penas em definitivo ficam arbitradas em 3 meses de detenção para o crime
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do art. 175, parágrafo único, do CPM, e 3 meses de detenção para o delito do art.
209, caput, do CPM, perfazendo o total de 6 meses de detenção para ambos os Condenados.
Fixa-se o regime inicial de pena em aberto, com o direito de recorrer em
liberdade.
Ademais, conceda-se o sursis pelo período probatório mínimo de 2 anos, com
fulcro no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante as condições previstas nos
mencionados artigos, exceto aquelas constantes nas alíneas "a" e “d”, além do
comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os Recursos.
Entretanto, quanto ao mérito, voto pelo desprovimento do Apelo da Defesa e pelo
provimento daquele interposto pelo MPM, a fim de reformar a Decisão de origem e
condenar os apelados, os Soldados Vinícius Solva Guilherme e André Teca Menegueli, pela
prática dos delitos previstos no art. 175, parágrafo único, do CPM, e no art. 209, caput, do
CPM, à pena unificada de 6 meses para ambos, a ser cumprida em regime aberto, com o
direito de recorrer em liberdade. Por fim, substituo a condenação pelo sursis no período
mínimo de 2 anos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374391v18 e do código CRC f6d47b9a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 04/09/2025, às 17:32:11
7000135-97.2024.7.02.0002
40001374391.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR